Tribunal: STF
Processo: Rcl 52298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1005157-54.2020.8.26.0189/50001, que, ao manter o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria violado o decidido na ADI 4.167 e no RE 936.790, processo piloto do Tema 958.



    Narra-se que, na origem, fora reconhecido o direito da reclamante, professora de educação básica, de ter seu vencimento inicial fixado em valor equivalente ao piso salarial federal.



    Sustenta-se que, não obstante, a Turma Recursal de Fernandópolis reformou a sentença “por compreender que o valor da totalidade da SALARIO BASE (inicial + progressões) do(a) Reclamante supera o valor do piso salarial federal. Posicionamento que viola do entendimento da ADI 4.167-DF” (eDOC 1, p. 3). 



    Nesse sentir, afirma que o ato reclamado desafia a tese firmada por esta Corte no julgamento do paradigma invocado e na apreciação do Tema 958, porquanto o cerne da controvérsia é a fixação do vencimento inicial da autora em valor nominal equivalente ao piso salarial federal, ao passo que Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 958 (eDoc 1, p. 4): 



    “Tema este que se discutiu a jornada de trabalho dos professores diante do artigo 2º, § 4º da Lei Federal m. 11.738/2008.



    Ou seja, o despacho interpretou de forma equivocada o Tema 958, violando-o e aplicando-o em mérito estranho”. 



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para o fim de suspender o trâmite do processo n. 1005157- 54.2020.8.26.0189 na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar os efeitos do acórdão questionado por violar os precedentes firmados no julgamento da ADI 4.167-DF e do TEMA 958. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a decisão que julgou o agravo interno apresentado na origem em face do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi publicada em 25.2.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 11.3.2022 (eDoc 10). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente